Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-70.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006013-70.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CANDIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 725.131.871-72 (APELANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO FINAL ESTABELECIDO PELA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Na hipótese, o laudo pericial judicial atestou a incapacidade laborativa total e temporária do apelante, determinando o prazo de 24 meses para a cessação do benefício, o que fundamenta a concessão do auxílio-doença.

3. O termo inicial do benefício deve coincidir com a data do requerimento administrativo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça, que orienta que, em caso de incapacidade laboral comprovada, o termo inicial do auxílio-doença deve ser a data do requerimento administrativo.

4. Em relação à data de cessação do benefício (DCB), deve-se observar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela perícia judicial, contado a partir da data de sua realização.

5.
Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
CÂNDIDO FERREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação reivindicatória de auxílio-doença acidentário n. 1006013-70.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos d
eduzidos n
a
inicial para o fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao autor, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, cujo termo
a quo
deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício (8/3/2018), durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, “
devendo o autor ser submetido a nova perícia realizada em sede administrativa, sob regular processo administrativo ou judicial, que o considere irrecuperável (quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência
”.

Determinou que o pagamento retroativo
seja
feito com atualização monetária,
“
segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula no 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação,
à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5o da Lei no 11.960/2009
”
.

Condenou ainda a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

O apelante sustenta que o entendimento do magistrado foi
no sentido
de conceder o benefício de auxílio-doença acidentário com DIB em 08/03/2018
(indeferimento administrativo)
e DCB
em 24 (vinte e quatro) meses após, ou seja,
em 08/03/2020,
porém de acordo com
a
perícia realizada em 23/06/2022 ainda se encontra incapacitado, acometido de Síndrome do Túnel do Carpo (CID 10 G 56.0),
Cervicalgia
(CID
10 M
54.2) e Transtorno do Disco Cervical (CID 10 M50.0) com indicação de procedimento cirúrgico para quadro carpal e segmentar da coluna cervical
.

Alega que a incapacidade para as suas atividades laborativas
ocorre
desde o requerimento administrativo em

04/12/2017, confirmada pela perícia médica
(2
3/06/2022
)

e
ainda se
mantém
incapacitado
.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS seja condenado a implantar o benefício de auxílio-doença acidentário com o DIB
(data de início do benefício)
do requerimento administrativo, qual
seja,
04/12/2017, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses desde a perícia realizada em 23/06/2022, fixando assim o DCB
(data de cessação do benefício)
em 23/06/2024, com DIP
(data
de
início do pagamento)
da sentença ou
do
acórdão.

Não houve c
ontrarrazões por parte do INSS
.

O órgão ministerial deixou de emitir parecer a respeito do mérito do recurso por entender pela ausência de interesse público e social a justificar a sua
intervenção (Id. 204655193).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação

interposto por
CÂNDIDO FERREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação reivindicatória de auxílio-doença acidentário n. 1006013-70.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para o fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao autor, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, cujo termo
a quo

deverá retroagir à data do indeferimento administrativo
do
benefício (8/3/2018), durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso, trata-se de
ação de concessão de auxílio-doença (doença ocupacional) com equiparação a acidente de trabalho
,
ajuizada
em 18/10/2018 contra
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em razão do diagn
ó
stico de Síndrome do Túnel do Carpo
(CID 10
G56.
0)
.

Narra a inicial que diante do quadro incapacitante o autor pleiteou administrativamente o benefício de auxílio-doença em 04/12/2017, contudo foi negado em 08/03/2018
, bem assim que foi feita manifestação de reconsideração, que foi novamente negada em 15/08/2018.

Consta que e
m 28/05/2020 foi concedida medida liminar para que houvesse a implantação do benefício de
auxílio-doença de
forma antecipada,
de modo que foi
implantado sob o NB 632.257.715-1 em 30/05/2020 e cessado pela autarquia em 12/03/2021.

Em 23/06/2022 o
autor a
pelante foi submetido
a

perícia médica judicial
que atestou a
sua
incapacidade laborativa total e temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Concluiu a perícia médica
(Id.
202238903 - p. 10)
:

“O Periciado, Sr. Cândido Ferreira da Costa, PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO DOS SEGMENTOS DA COLUNA CERVICAL E OSTEOLIGAMENTAR DOS PUNHOS EM DESCOMPENSAÇÃO CLÍNICA – SEGUE EM CONDUTA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E COMPORTAMENTAL CONSERVADORA COM INDICAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA QUADRO CARPAL E SEGMENTAR DA COLUNA CERVICAL, CONFIGURANDO ATUALMENTE INCAPACIDADE LABORATIVA DE CARÁTER TOTAL E TEMPORÁRIA COM PRAZO ESTIMADO DE 24 MESES”.

Com efeito
, o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O
s requisitos para a concessão do benefício de
auxílio-doença estão previstos no art. 59 da Lei n. 8213/1991, a saber:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Dessa forma, como sentenciou o d. Juízo
a quo
, a parte segurada faz jus à percepção do benefício postulado, conforme previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/1991, acima citado.

Com relação
ao
termo inicial do benefício (DIB), com razão o apelante
, porquanto deve coincidir com a data do requerimento administrativo (
04/12/2017
)
.

Nesse sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU,
CASO INEXISTENTES
, NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
Joanelice
de Jesus, ora recorrente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença concedido administrativamente. O Juízo de 1o Grau julgou o pedido procedente, para condenar o INSS a conceder à parte autora o auxílio-doença, a contar do cancelamento do
benefício, em 28/11/2006, condenando-o, ainda, a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, em 01/09/2012. O Tribunal a quo, conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, realizada em 01/09/2012, a total e permanente incapacidade da autora, "em razão de grave quadro de insuficiência vascular periférica, trombose e úlcera em MID", deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do auxílio-doença - fixado, pelo Juízo de 1o Grau, na data do cancelamento do aludido benefício, em 28/11/2006 - para a data da citação, em 09/02/2012, ao fundamento de que não haveria nos autos "outros elementos (...) que reportem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior" de auxílio-doença, em 28/11/2006, pelo que o início do auxílio-doença deveria ser a data da citação, efetivada em 09/02/2012, que seria o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa.

III. No presente Recurso
Especial, fundamentado
nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a autora sustenta que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.

IV. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, "a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial
quando ausente a prévia postulação administrativa" (STJ,
REsp
1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73). Quando do julgamento do aludido
REsp
repetitivo 1.369.165/SP, discutia-se se, inexistente prévio pedido administrativo, a aposentadoria por invalidez seria devida a contar da perícia judicial que constatasse a incapacidade definitiva ou a partir da citação do INSS. Concluiu-se que, ausente requerimento administrativo do benefício, a data da perícia judicial não poderia ser considerada como início da aposentadoria por invalidez, pois, em regra, ela declara uma situação fática a ela preexistente, ou seja, constata a existência de incapacidade laborativa definitiva anterior à perícia judicial. Assim, decidiu-se que o início da aposentadoria por invalidez, na aludida hipótese, deveria ser a data da citação, nos termos do art. 219 do CPC/73, quando o INSS foi constituído em mora.

V.
O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa
temporária
do segurado. Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a
data da citação.
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.961.174/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 29/06/2022;
REsp
1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 08/05/2018.

VI. No caso, segundo o Tribunal de origem, a sentença mereceu ajuste quanto ao início do auxílio-doença, considerando-o devido a partir da data da citação, efetivada em 09/02/2012, por compreender ter sido este o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa da parte autora. Ademais, ressaltou a Corte a quo a inexistência de outros elementos nos autos que reportassem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior de auxílio-doença, em 28/11/2006. Ocorre que o próprio acórdão recorrido também verificou, entre os exames informados no laudo e considerados para a conclusão da perícia, uma ultrassonografia com
doopler
colorido MIE, datada de 30/01/2007, com o resultado de "insuficiência segmentar das safenas magna e parva, de veias perfurantes e acessórias". Afirmou o aresto impugnado, assim, e expressamente, que "a incapacidade já existia naquela ocasião [30/01/2007], quando a parte autora se encontrava no período de graça, diante da cessação do último auxílio-doença em 28/11/2006 (...)".

VII. Em razão do reconhecimento, pela instância de origem, da existência da incapacidade laborativa, ao menos, desde 30/01/2007, não pode prevalecer o entendimento de que, por ausência de
comprovação da incapacidade em momento anterior à citação, em 09/02/2012, o auxílio-doença seria devido a partir da sua efetivação.

VIII. Na hipótese em comento, revela-se inviável a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual a fixação do termo inicial do auxílio-doença deve recair no dia da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, em 28/11/2006. Em primeiro lugar porque, das informações extraídas do acórdão recorrido, a incapacidade laborativa somente teria restado comprovada a partir de 30/01/2007, e, em segundo lugar, para não haver a prolação de julgamento
extra petita
, tendo em vista o pedido expresso, no Recurso Especial, para que o requerimento administrativo - que, no caso, ocorreu em 09/06/2009 - seja o marco inicial do auxílio-doença ora postulado.

IX. Em razão do descompasso existente entre o entendimento firmado pela Corte de origem e a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, de rigor o provimento do Recurso Especial, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença
deve
corresponder à data do requerimento administrativo, que ocorreu no dia 09/06/2009.

X. Recurso Especial provido, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença
deve
corresponder à data do requerimento administrativo.
”
(
REsp
n. 1.910.344/GO, relatora Ministra
Assusete

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.)
(
g.n
)
.

Sobre o tema, esta e. Corte decidiu:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE SEGURADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15
dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

O termo inicial do benefício previdenciário sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento
administrativo

Em consonância com a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Temas
n.°
810 do STF e
n.°
905 do STJ até 08.12.2021, passando a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Os honorários advocatícios devem ser definidos qu
ando da liquidação da sentença.
”

(N.U 1000383-64.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. JOSÉ
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

De outro giro,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que
possível, prazo
determinado (art. 60, §§ 8o e 9o).
Vejamos
:

“
Art. 60.
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10
. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
”

Veja-se que
, no caso,
foi constatado pela perícia a incapacidade total e temporária, bem assim foi estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a cessação do benefício de auxílio-doença.

E
xtrai
-se

dos autos que
a incapacidade
total e temporária
do autor
persistiu

do requerimento administrativo
até a
constatação pericial
feita na data de 23/06/202
2
.

Dessa forma,
no que tange
à data da cessação do benefício (
DCB)
, tem-se que
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pelo perito judicial deve ser contad
o
a partir da realização da referida perícia
.

Assim
,
tem-se que o prazo final para a cessação do benefício se dá na data de 23/06/2024,
ressalvada eventual constatação da incapacidade realizada em sede administrativa
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cândido Ferreira
d
a Costa
para
estabelecer o termo inicial
do benefício
(DIB)
de auxílio-doença previdenciário
na data do requerimento administrativo
(
04/12/2017
)
, bem como estabelecer o prazo final
(DCB),
de 2
4 (vinte e quatro) meses, fixado
pelo perito judicial, contado da data da realização da perícia
(
23/06/202
2
).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024